Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723850-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Brasiliense Futebol Clube e outro litisconsorte pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, em relação aos recorrentes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença mediante os seguintes fundamentos: a) o trânsito em julgado da sentença condenatória operou-se em 21/6/22, portanto, menos de cinco (5) anos da instauração do cumprimento de sentença; b) é inaplicável a remissão concedida pela Lei Complementar no 811/09, do Distrito Federal, por constituir ato normativo anterior à sentença condenatória, bem assim por não alcançar títulos executivos judiciais. Além disso, condenou-os ao pagamento de honorários de dez por cento (10%) sobre o valor do débito e multa no mesmo percentual, ante o não pagamento no prazo legal. Argumentam que a pretensão executória se encontra sepultada pela prescrição, pois, segundo afirmam, ante a intempestividade do recurso apresentado na fase de conhecimento, a coisa julgada se operou em 19/12/16, ou, no máximo, em 23/1/17. Sustentam, ademais, que a decisão agravada atenta contra o disposto nos arts. 13 e 14, da Lei Complementar no 811/09, do Distrito Federal, que concedeu remissão a todos débitos devidos pelas entidades de administração desportiva de esportes olímpicos, ainda que objeto de ações judiciais. Afirmam, além disso, ser impositiva a extensão, a todos os devedores solidários, dos termos de acordo extrajudicial firmado entre o MPDFT e a Federação Metropolitana de Futebol (atualmente denominada Federação de Futebol do Distrito Federal), sob pena de violação ao art. 844, § 3o, do CC, bem como ao tratamento isonômico que deve permear a relação entre o Poder Público e particulares. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender o processo, bem como a prática de atos constritivos até o julgamento do presente recurso. Pugnam, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para acolher a prejudicial, declarar a quitação da dívida por força da remissão concedida pela Lei Complementar no 811/09, do Distrito Federal, ou, por fim, extinguir a dívida em decorrência da transação realizada entre a Federação Brasiliense de Futebol e o MPDFT. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora encontra-se demonstrado. Com efeito, prosseguindo o processo, poderão ser praticados atos constritivos em desfavor da parte recorrente. A pretensão de incidência dos arts. 13 e 14, da Lei Complementar no 811/09, do Distrito Federal, parece confrontar expressamente o dispositivo da sentença exequenda, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade das referidas normas, afastando sua aplicação ao caso concreto. Saliente-se que a impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para a desconstituição da coisa julgada. A respeito da afirmada quitação, que decorreria do acordo celebrado entre o MPDFT e a Federação Brasiliense de Futebol, cabe transcrever o teor do dispositivo da sentença condenatória: “Diante de todo o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, para: a) determinar o bloqueio de todos os valores encontrados em quaisquer instituições financeiras e não-financeiras do país em nome dos Réus Federação Metropolitana de Futebol ou Federação Brasiliense de Futebol (CNPJ no 00.665.430/0001-22); Brasiliense Futebol Clube S/C Ltda (CNPJ no 03.962.415/0001-34), Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga S/C Ltda (CNPJ no 05.320.323/0001-86) e Sociedade Desportiva do Gama (CNPJ no 00.442.129/0001-50); b) determinar a expedição de ofício dirigido ao Exmo. Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, solicitando proceder ao bloqueio contínuo e diário de quaisquer fundos existentes em quaisquer instituições financeiras e não-financeiras (inclusive bolsas de valores e seguradoras), até a cobertura integral do débito, cuja conta deverá ser atualizada pelo Ministério Público; c) declarar a nulidade dos Convênios de nos 03 e 08/2004, da Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal (folhas 36-42 e 43-49, dos autos de no 2005.01.1.042840-3 e folhas 48-54 e 55-61, dos autos de no 2005.01.1.051621-0); d) condenar os Réus Federação Metropolitana de Futebol ou Federação Brasiliense de Futebol, Brasiliense Futebol Clube S/C Ltda, Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga S/C Ltda e Sociedade Desportiva do Gama a integral e solidariamente restituírem ao Erário os recursos recebidos em razão dos Convênios citados na alínea c, acima, tudo corrigido conforme os índices de variação do INPC, a partir dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros moratórios, estes contados a partir das respectivas juntadas dos mandados de citação nos autos cautelares. e) condenar o Distrito Federal, por seu Secretário de Esportes e Lazer, seja quem for o ocupante do cargo, a nunca mais firmar com os Réus ou com entidades congêneres, convênios, que tenham por objeto repasses de recursos públicos, sob pena de pagamento de multa diária em desfavor do próprio agente público, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); f) condenar os Réus Federação Metropolitana de Futebol ou Federação Brasiliense de Futebol, Brasiliense Futebol Clube S/C Ltda, Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga S/C Ltda e Sociedade Desportiva do Gama ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa principal; e g) declarar, em caráter incidental, a inconstitucionalidade material dos Arts. 13 e 14, da Lei Complementar do Distrito Federal no 811/2009 e, via de conseqüência, afasto a sua aplicação no caso concreto. As determinações contidas nas alíneas a, b e e, acima constituem antecipação da tutela pretendida. Havendo fortes indícios de violação da lei penal por parte dos agentes públicos responsáveis pelas operações, que resultaram na assinatura dos convênios, cuja nulidade nesta sentença declarei e que, provavelmente, agiram em co-participação delitiva com diretores e proprietários dos Réus Beneficiários, no que provavelmente, resultou, outrossim, em violação do disposto na Lei no 8.429/1992, remeta-se cópia desta sentença à Exma. Sra. Procuradora-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para as providências de estilo. Após o trânsito em julgado da presente sentença e pagas as custas do processo, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se” (destacou-se). Como se observa do dispositivo do referido julgado, embora tenha sido imposta obrigação de pagar de forma solidária aos réus, determinou-se, a cada uma das partes requeridas, a restituição integral dos valores por elas recebidos individualmente. Por outro lado, e como já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, é “inviável a extinção da dívida em relação ao codevedor solidário que não celebrou acordo, se não foi objetivada a extinção integral do débito, mas tão somente parcial” (Acórdão 1826535, 07215893520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Verifica-se, ademais, dos autos de origem, que o MPDFT já se manifestou no sentido da possibilidade de celebração de acordo com os agravantes, tendo sido suspenso o processo, em razão disso, para tal finalidade, a pedido de ambas as partes (ID no 193858617). Sobre esse aspecto, a pretensão recursal parece ser contrária à manifestação externada pela parte nos autos de origem (venire contra factum proprium). Veja-se o teor da decisão agravada integrativa, acerca do tema: “(...) O Ministério Público oficiou pela rejeição dos embargos de declaração, por ausência de qualquer omissão ID 191802015. Quanto ao acordo extrajudicial, informou que ‘a princípio, tem interesse em firmar acordo extrajudicial com o BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE S/C LTDA e BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/C LTDA, de modo que os interessados deverão entrar em contato com a Promotoria de Justiça, por meio do e-mail prodep@mpdft.mp.br, para iniciar as tratativas, conforme feito pelos demais executados’. Requereu, por fim, (I) a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0016905-38.2005.8.07.0001 dos eventuais valores a serem destinados ao BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE S/C LTDA; (II) a inclusão dos executados BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE S/C LTDA e BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/C LTDA em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do Código de Processo Civil. (...) Na petição ID 192671900, de 09/04/2024, os executados pugnaram pela ‘suspensão do feito por 90 (noventa) dias, prorrogáveis justificadamente por igual período, para que possam concentrar esforços na tentativa de autocomposição a ser posteriormente apresentada para homologação judicial’. 2 _ Ao exequente para manifestação acerca do pedido de suspensão processual. Prazo: 15 dias”. Ressalte-se, ademais, que, por meio da petição de ID no 195390317, o Parquet manifestou-se favoravelmente à suspensão requerida, sendo certo que, em ulterior petição (ID no 199791343), anuiu ao sobrestamento do feito requerido pela Sociedade Esportiva do Gama pelo prazo de quarenta e cinco (45) dias. No entanto, quanto à afirmada configuração da prescrição, que adviria do trânsito em julgado da sentença condenatória em 19/12/16, parece haver fundamento nas razões recursais, em face da natureza declaratória da decisão que proclama a intempestividade de um recurso (ID no 136000746, p. 3, dos autos originários), o que pode tornar viável a alegação de que o trânsito se deu com o exaurimento do prazo recursal contra o acórdão que julgou a apelação (ID no 136000718 dos autos de referência) e não somente com a decisão de trânsito em julgado que foi lançada aos autos posteriormente. Daí decorre, assim, a plausibilidade das razões recursais, ao menos em relação à citada tese. Dessa forma, defiro a tutela de urgência recursal postulada para determinar a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator